Tribunal: TJMT
Processo: 1012423-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012423-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (ADVOGADO), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), REGINALDO RUEDA - CPF: 902.913.441-00 (IMPETRANTE), REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 570.055.591-34 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA - CPF: 063.377.131-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.794.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE “RELAXAMENTO” OU REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – TEMPO DE SEGREGAÇÃO [APROXIMADAMENTE SEIS MESES] – PROCESSO SEM TRAMITAÇÃO POR DOIS MESES – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – DEMORA NA ANÁLISE DAS RESPOSTAS ÀS ACUSAÇÕES – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
D
ILAÇÃO DE PRAZO NÃO
ATRIBUÍVEL À DEFESA – EXCESSO CARACTERIZADO –
ARESTO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FILHOS ENTRE ONZE E DOZE ANOS DE IDADE – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO PAI – ACÓRDÃO DO TJMT – GRAVIDADE DA CONDUTA – MEDIDAS CAUTELARES RECOMENDÁVEIS – PREMISSA DO STJ – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF).

“Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais 6 meses aguardando a expedição de carta precatória para citação, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa à demora.”
(TJMT, HC 1008345-91.2019.8.11.0000)

A gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável por negociar compra e venda de entorpecentes e cobrar dívidas do tráfico, sendo constatados diversos diálogos em seu aparelho celular envolvendo negociatas de drogas e ameaças de “salves” [termo utilizado pela facção como “correção” ou “castigo”], além de fotografias e vídeos de “execução de pessoas”, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC no 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012423-89.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. REGINALDO RUEDA

PACIENTE(S):

REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe
1001057-08.2022.8.11.0091
), por não ter iniciado a instrução criminal pelo cometimento, em tese, de
tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa
-
arts. 33 e 35

da Lei no 11.343/2006 e art. 2° da Lei no 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que “
o paciente já se encontra encarcerado há mais de 100 dias sem que ao menos tenha iniciado a inquirição das testemunhas de defesa
”, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 29.5.2023).

Requer a concessão da ordem para “relaxar” ou revogar a prisão preventiva do paciente

(ID 170175158), com documentos (ID’s 170175159/170175189).

O pedido liminar foi indeferido (ID 170249689).

O Juízo singular prestou informações (ID 173844653).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa – [...] – Excesso de prazo não se caracteriza de forma matemática, com caráter de fatalidade e improrrogabilidade – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Orientação do STJ e TJMT – 4 (quatro) denunciados; 3 (três) fatos criminosos; declinação de competência; citação em locais distintos; citação por edital; dilação de prazo para o cumprimento de mandados pelos oficiais de Justiça, em razão da COVID19; descumprimento dos prazos para apresentação das defesas; advogados distintos; pedidos de relaxamento das custódias preventivas; interposição de habeas corpus – Particularidades do processo não evidenciam descuido na prestação jurisdicional – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 174274674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.10.2022, o paciente e os corréus Talisson Barbosa Licá e Walisson Barbosa Lica foram denunciados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa, ao passo que a corré Lilian Brena Ferreira da Silva foi denunciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico (PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 25.10.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos “
indícios claros de caracterização de organização criminosa
”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 1o.12.2022, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá ratificou os atos judiciais anteriormente praticados e recebeu a denúncia (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de direito – PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 16.12.2022, os corréus Talisson Barbosa Licá e Walisson Barbosa Lica apresentaram resposta à acusação (PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 26.1.2023, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Na mesma data [26.1.2023], o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] Tem-se que por meio dos dados constantes do celular de REINALDO, apurou-se que este fazia parte ativamente da ORCRIM e que realizava a mercancia de drogas ilícitas, constando nos autos conversas travadas entre este e outros supostos membros sobre dívidas do tráfico, negociações de compra e venda de entorpecentes, entre outros.

A título de exemplo, é possível citar:

• Ameaças proferidas por REINALDO a um contato de nome “GAGA”, aparentemente em razão de uma dívida, na qual o primeiro escreve frases como “já mandei uns mano aí no seu pé” e “será que vou ter que ponhar os guri na sua cola pra te dar um salve” (ID 96239749, fls. 24/25);

• Diversas conversas entre REINALDO e um desconhecido cadastrado como “NENEM” a respeito do tráfico de drogas e da ORCRIM (citando termos como “pedra amarela”, “aquele farelo branco”, “uns mano”, “o gerente lá do lugar”) (ID96239749, fls. 26/33);

• Envio de gravações de “salves” e ameaças ao contato salvo como “AMOR” (ID 96239749, fls. 34/36);

• Diálogos entre REINALDO e “ESPOSA THALISSON” nos quais aquele negocia a mercancia de drogas, com frases como “o dia que eu precisar você me joga 5g na mão”, “me paga até umas duas caixas”, “deicha 10g aí na mão blz” (ID 96239749, fls. 37/40);

• Extensas conversas entre REINALDO e “PAULO VOLPATO”, sobretudo atinentes ao funcionamento da ORCRIM e ao tráfico de drogas (ID 96239749, fls. 41/50).

[...] Como se vê, há múltiplos indícios concretos de que REINALDO é membro do Comando Vermelho e pratica habitualmente o tráfico de drogas em Mato Grosso. Infere-se, desse modo, que os dados extraídos de seu celular guardam ressonância com os demais elementos angariados a partir de sua prisão em flagrante, como os depoimentos dos policiais, o interrogatório dos autuados e as drogas e objetos apreendidos no interior de seu veículo. [...]

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde-MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado. [...]

Com efeito, dos documentos constantes da representação, é possível constatar que, em tese, o representado REINALDO integra organização criminosa estabelecida nos municípios de Nova Bandeirantes/MT e Nova Monte Verde/MT, além de praticar habitualmente o tráfico de entorpecentes, configurando os crimes insculpidos no art. 2o da Lei 12.850/13 e art. 33, caput, da Lei Antidrogas.

Outro fato digno de registro é que a facção criminosa aparenta estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis de REINALDO, que se mostra vezeiro na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a atividade delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e indícios de autoria em relação a este representado, visando restabelecer a ordem pública e garantir a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS.”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091)

Em 2.2.2023, o mandado de prisão expedido em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 1001671- 29.2023.8.11.0042).

Em 1o.3.2023, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente por entender que
“não sobrevieram aos autos quaisquer mudanças fáticas que dessem ensejo à alteração do entendimento”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 17.3.2023, indeferiu o pleito revogatório formulado pelo corréu Talisson Barbosa Licá (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito - PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 16.5.2023, a corré Lilian Brena Ferreira da Silva foi citada pessoalmente. Em 2.8.2023, apresentou resposta à acusação (PJE N.U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 15.8.2023, o órgão ministerial de primeiro grau [GAECO] manifestou pela “
rejeição das preliminares arguidas pela acusada LILIAN BRENA FERREIRA DA SILVA, promovendo-se o regular trâmite do feito, nos termos do artigo 399 e seguintes do Código de Processo Penal
” (Valnice Silva dos Santos, promotora de Justiça – PJE U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Em 18.8.2023, os autos foram conclusos ao juiz da causa para análise das respostas às acusações (PJE N
U 1001057-08.2022.8.11.0091).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 6 (seis) meses e 5 (cinco) dias, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão [
16.2.2022
] e do julgamento desta impetração [
21.8.2023
].

Reconhece-se que a ação penal envolve 4 (quatro) denunciados por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, os quais estão
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram HC perante este e. Tribunal, e apresentaram respostas às acusações separadamente, além de ter sido necessária a expedição de edital para citação da corré
Lilian Brena Ferreira da Silva, atos que alteraram o
fluxo regular da instrução (TJMT, HC 1016117-03.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 28.9.2022).

Todavia, verifica-se que o processo permaneceu sem qualquer tramitação por mais de 2 (dois) meses por ausência de representação da corré Lilian
Brena Ferreira da Silva, a qual foi citada pessoalmente em 16.5.2023 e os autos
remetidos à Defensoria Pública para apresentação da resposta à acusação somente em 25.7.2023, sem qualquer justificativa para a demora de envio dos autos eletrônicos, a atrair, inclusive, o desmembramento não observado pelo Juízo singular.

Ademais, as preliminares arguidas pelo paciente e corréus
Talisson Barbosa Licá e Walisson Barbosa Lica,
nas respostas às acusações, apresentadas
há
mais de 8 (oito) meses, não foram analisadas pelo Juízo singular até a presenta data, de modo que inexiste previsão para início da instrução probatória.

A dilação de prazo quando não derivada de qualquer ato ou fato procrastinatório atribuível à Defesa traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC no 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Conquanto os prazos processuais não devam ser computados de forma aritmética, uma vez que não são peremptórios, é necessário aduzir que a inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar. Não se afigura razoável que o réu permaneça preventivamente encarcerado por mais 6 meses aguardando a expedição de carta precatória para citação, mormente se nem ele nem sua defesa técnica deram causa à demora.”
(HC

1008345-91.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 1o.8.2019)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Noutro giro, o paciente é primário (SIAP), não registra ações penais em curso (Sistema PJe), tem endereço certo [Avenida Lídia Dalagnol, Jardim Japuranã, CEP 78.565-000, Município de Nova Bandeirantes/MT], vínculo formal de emprego [exerce o cargo de “viveirista”], está matriculado no curso de “Tecnologia em Administração Rural”, no Centro Universitário UNINTER, e possui 3 (três) filhos menores de idade, sendo dois entre 11 (onze) e 12 (doze) anos que, presume-se, dependerem de sua prestação material e, sobretudo orientação paterna, para o bem, espera-se (STJ, HC 574464/PB – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020; TJMT, HC

1005319-46.2023.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 18.4.2023).

Por outro lado, a gravidade da conduta atribuída ao paciente, o qual seria integrante da facção criminosa “Comando Vermelho” e responsável por negociar compra e venda de entorpecentes e cobrar dívidas do tráfico, sendo constatados diversos diálogos em seu aparelho celular envolvendo negociatas de drogas e ameaças de “salves” [termo utilizado pela facção como “correção” ou “castigo”], além de fotografias e vídeos de “execução de pessoas”, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC no 468446/PR - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente REINALDO PINHEIRO DOS SANTOS mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1)
comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis e meios de sustento próprio e familiar
; 2) não manter contato com os demais denunciados; 3) comunicar a autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023